Tribunal: STF
Processo: ARE 1415281
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 303, § 3º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO.



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. INCOMPETÊNCIA DO CPJ. COISA JULGADA. ABANDONO DE POSTO. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. CRIME DE MERA CONDUTA. EXTRAVIO DE ARMAMENTO CULPOSO. ACUSADO VÍTIMA DE ROUBO FORA DA OM. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PECULATO CULPOSO. PUNIBILIDADE EXTINTA PELA REPARAÇÃO DO DANO. 



    1. Não é dado às partes trazerem novamente a esta Corte a alegação de incompetência do Conselho Permanente de Justiça quando que se trata de questão de direito que já foi por ela anteriormente decidida e cujo Acórdão já transitou em julgado. 



    2. O delito de Abandono de Posto se aperfeiçoa no momento em que o militar abandona, sem autorização, o local de serviço sob administração militar, sendo irrelevante a circunstância de ter se ausentado durante seu período de descanso e permanecido nas proximidades da OM. 



    3. A mera alegação de fatos extemporâneos à conduta delituosa impede a configuração de perigo certo e atual envolvendo o Acusado, seu irmão ou qualquer outra pessoa a ele ligada por estreitas relações de parentesco ou afeição, o que afasta o argumento de que o Réu teria agido amparado pelo estado de necessidade exculpante. 



    4. No momento em que o agente, ao abandonar o posto, leva consigo a arma que estava sob sua cautela, contribuindo, assim, para que ela fosse subtraída por terceiros, não comete o delito de extravio, mas, sim, o de peculato culposo, nos termos do art. 303, § 3º, do CPM. 



    5. Uma vez que, logo após ser roubado, o Acusado acionou as autoridades competentes que tinham condições de recuperar a pistola que lhe foi subtraída e, assim, contribuiu decisivamente para a recuperação dessa arma no mesmo dia, há de se reconhecer a reparação do dano e a consequente extinção da punibilidade do Réu, nos moldes do que dispõe o § 4º do art. 303 do CPM. 



    Preliminar de incompetência não conhecida. Decisão unânime. 



    Recurso conhecido e não provido em relação à manutenção da condenação pelo delito do art. 195 do CPM. Decisão unânime. 



    Recurso conhecido e parcialmente provido em relação à condenação, por desclassificação, como incurso no art. 303, § 3º, do CPM e à extinção da punibilidade com fulcro no § 4º desse mesmo dispositivo legal. Decisão por maioria.



    Opostos embargos infringentes e de nulidade pelo Parquet, o Tribunal a quo acolheu os embargos “para condenar o ex-3º Sgt HUGO MARTINS SOUSA BACELAR à pena de 3 (três) meses de detenção, como incurso no art. 303, § 3º, do CPM, nos termos do Voto Vencido do Ministro Ten Brig Ar WILLIAN DE OLIVEIRA BARROS, proferido na Apelação nº 7001298-51.2019.7.00.0000, reconhecendo o concurso de crimes com o delito do art. 195 do CPM, cuja condenação foi imposta à unanimidade de votos, resultando, assim, em uma pena final de 6 (seis) meses de detenção, na forma do art. 79 do CPM, dos quais devem ser detraídos os dias de prisão provisória (art. 67 do CPM), com direito ao sursis e o de recorrer em liberdade”.



    Opostos embargos de declaração pelo ora agravante, foram rejeitados. 



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, LIII, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, a incompetência do Conselho Permanente de Justiça para julgar o feito, encaminhado-se os autos para a Justiça Federal Militar da União. 



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que a matéria apresenta índole infraconstitucional e que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar. 



    Deveras, verifica-se que para divergir do entendimento do Tribunal a quo seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. Nesse sentido, cito: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. DECISÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. REQUERIMENTO DE RETIRADA DO AMBIENTE VIRTUAL: RESOLUÇÃO/STF N. 642/2019. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INDEFERIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.279.981-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 04/11/2020) 



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME MILITAR. CONCUSSÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMETAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF.



    1. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto. Como já registrado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), “a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa” (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 



    2. O STF já decidiu tratar-se de matéria infraconstitucional a questão relativa à afronta ao princípio do juiz natural. Precedentes. 



    3. No caso, a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal Militar), e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). 



    4. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1.243.744-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 6/3/2020)



    Ademais, verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal, no sentido de que a perda superveniente da condição de militar não acarreta a incompetência da justiça castrense. Nesse sentido:



    “Habeas corpus. Penal e processual penal militar. Posse de substância entorpecente em local sujeito à administração militar (CPM, art. 290). Crime praticado por militares em situação de atividade em lugar sujeito à administração militar. Competência da Justiça Castrense configurada (CF, art. 124 c/c CPM, art. 9º, I, b ). Pacientes que não integram mais as fileiras das Forças Armadas. Irrelevância para fins de fixação da competência. Interrogatório. Realização ao final da instrução (art. 400, CPP). Obrigatoriedade. Aplicação às ações penais em trâmite na Justiça Militar dessa alteração introduzida pela Lei nº 11.719/08, em detrimento do art. 302 do Decreto-Lei nº 1.002/69. Precedentes. Adequação do sistema acusatório democrático aos preceitos constitucionais da Carta de República de 1988. Máxima efetividade dos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV). Incidência da norma inscrita no art. 400 do Código de Processo Penal comum aos processos penais militares cuja instrução não se tenha encerrado, o que não é o caso. Ordem denegada. Fixada orientação quanto a incidência da norma inscrita no art. 400 do Código de Processo Penal comum a partir da publicação da ata do presente julgamento, aos processos penais militares, aos processos penais eleitorais e a todos os procedimentos penais regidos por legislação especial, incidindo somente naquelas ações penais cuja instrução não se tenha encerrado. 1. Os pacientes, quando soldados da ativa, foram surpreendidos na posse de substância entorpecente (CPM, art. 290) no interior do 1º Batalhão de Infantaria da Selva em Manaus/AM. Cuida-se, portanto, de crime praticado por militares em situação de atividade em lugar sujeito à administração militar, o que atrai a competência da Justiça Castrense para processá-los e julgá-los (CF, art. 124 c/c CPM, art. 9º, I, b). 2. O fato de os pacientes não mais integrarem as fileiras das Forças Armadas em nada repercute na esfera de competência da Justiça especializada, já que, no tempo do crime, eles eram soldados da ativa. 3. Nulidade do interrogatório dos pacientes como primeiro ato da instrução processual (CPPM, art. 302). 4. A Lei nº 11.719/08 adequou o sistema acusatório democrático, integrando-o de forma mais harmoniosa aos preceitos constitucionais da Carta de República de 1988, assegurando-se maior efetividade a seus princípios, notadamente, os do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV). 5. Por ser mais benéfica (lex mitior) e harmoniosa com a Constituição Federal, há de preponderar, no processo penal militar (Decreto-Lei nº 1.002/69), a regra do art. 400 do Código de Processo Penal. 6. De modo a não comprometer o princípio da segurança jurídica (CF, art. 5º, XXXVI) nos feitos já sentenciados, essa orientação deve ser aplicada somente aos processos penais militares cuja instrução não se tenha encerrado, o que não é o caso dos autos, já que há sentença condenatória proferida em desfavor dos pacientes desde 29/7/14. 7. Ordem denegada, com a fixação da seguinte orientação: a norma inscrita no art. 400 do Código de Processo Penal comum aplica-se, a partir da publicação da ata do presente julgamento, aos processos penais militares, aos processos penais eleitorais e a todos os procedimentos penais regidos por legislação especial incidindo somente naquelas ações penais cuja instrução não se tenha encerrado”. ( HC 127.900/AM, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 3/8/2016)



    “COMPETÊNCIA - AGENTE E VÍTIMA MILITARES. Cabe à Justiça Militar processar e julgar acusado da prática de crime enquadrável como militar - inteligência dos artigos 124 da Constituição Federal e 9º, inciso II, alínea a, do Código Penal Militar.



    CRIME MILITAR - DESLIGAMENTO DA FORÇA - NEUTRALIDADE. O fato de o militar deixar, após a prática do delito, as fileiras da Força surge neutro quanto à tipificação do crime no Código Militar ”. (HC 135.677/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 1º/3/2019)



    No sentido da possibilidade de julgamento de cidadão civil pelo Conselho Permanente de Justiça, vale conferir o seguinte precedente: 



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. SAQUE INDEVIDO DE PENSÃO MILITAR APÓS O FALECIMENTO DO BENEFICIÁRIO (ART. 251 DO CPM). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR. JULGAMENTO DE CIVIL PELO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO INCIDÊNCIA.1. É da competência da Justiça Militar processar e julgar civil acusado da prática do crime de estelionato cometido mediante saque de pensão de beneficiário falecido. Precedentes. 2. No caso, a fixação da pena-base, com respaldo no art. 69 do Código Penal Militar, foi elevada em decorrência da intensidade do dolo, com esteio no modus operandi da conduta, dotada de acentuada gravidade, além da extensão do dano dela advindo. Indicou-se, para tanto, o prolongado lapso em que o paciente teria sacado o benefício previdenciário de titularidade de sua genitora, mediante declaração falsa de que a beneficiária continuava viva, mesmo após quase 3 anos do seu falecimento, período no qual usufruiu do recebimento do benefício, por intermédio de mais de 400 movimentações financeiras realizadas. 3. Elementos dos autos indicam que a autoria delitiva já estava identificada quando o paciente admitiu sua culpa, sendo inviável em sede habeas corpus proceder ao revolvimento de fatos e provas com vistas a emprestar ao relato do paciente o grau de valoração exigido para qualificá-lo como confissão espontânea, assim entendida como aquela que decorre da livre disposição do agente de procurar a autoridade para informar a prática da infração penal ignorada ou imputada a outrem (CPM, art. 72, III, d) e assim ajudar no seu pronto esclarecimento.4. Ordem denegada”. (HC 136.536/CE, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 13/12/2016)



    Consectariamente, o presente agravo em recurso extraordinário revela-se inadmissível. 



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente